Tribunal: STF
Processo: HC 226749
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de M. T. C. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que aponta como ato coator decisão proferida por Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (HC 202300716343). 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente remédio constitucional, eis que não se insere no âmbito da competência originária deste Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, I, “d” e “i”, da Constituição da República, julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça estadual (HC 165.369 AgR, ministro Celso de Mello; HC 180.399 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 102.575, ministra Cármen Lúcia; HC 154.828 AgR, ministro Luiz Fux).



    Verifico, ademais, que nenhuma razão assiste à parte impetrante no que se refere à alegada omissão do Superior Tribunal de Justiça em apreciar o HC 814.187 lá impetrado, o que, segundo a Defesa, atrairia a competência desta Suprema Corte para o caso. 



    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal consolidou a sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgada em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, entretanto, constatei, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, que o referido habeas corpus foi distribuído e encaminhado ao ministro Relator apenas em 8/4/2023.



    Desse modo, não vislumbro a presença de omissão ou irrazoabilidade na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a apreciação do HC 814.187 no Superior Tribunal de Justiça.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. À Secretaria Judiciária para complementar a  autuação, adicionando como autoridade coatora a Relatora do HC nº 202300716343 do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.



    5. Intime-se.



Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente